Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EMENDA À INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO.

I – A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte. Arts. 46, 64 e 65 do CPC; Súmula 33 do e. STJ.

II – A alegação de equívoco na distribuição deduzida na emenda à inicial, em cumprimento à determinação do i. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.